Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025619-34.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025619-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME.
AGRAVADO: ARLEI ANGELO LOCATELLI e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.
Processo na origem: 1000553-95.2019.8.11.0094, cód. 11122780
Comarca de Tabaporã.
Agravo de Instrumento interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME.
AÇÃO: Embargos de Terceiros (Proc. n.o 1000553-95.2019.8.11.0094, código: 11122780) que ARLEI ANGELO LOCATELLI move contra HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.
DECISÃO AGRAVADA (ID 68768963 - Pág. 351/357): deferiu o pedido de liminar para determinar que o agravado seja reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.
AGRAVO: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME alega que não há prova da posse ou da propriedade sobre o bem. Argumenta que as informações registradas pelo oficial de justiça são dotadas de fé pública e, portanto, gozam de presunção de veracidade, logo somente podem ser desconstituídos por prova robusta. Aduz que o pai do embargante afirmou que a máquina objeto da penhora pertencia ao executado. Sustenta que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia não são isentas e nem contribuíram para provar a posse ou propriedade do bem. Argui que não restou provado o pagamento feito no momento da aquisição do bem. Pondera que os orçamentos apresentados não indicam que máquina foi submetida ao reparo e nem que o valor foi quitado. Por fim, ressalta que o executado encontra-se em estado de insolvência, com vários processos de execução contra ele, e que pode ter se aliado ao embargante na tentativa de fraudar a execução. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão e manter o agravante na posse do bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir a liminar nos embargos de terceiro porque não preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC.
É o relato.
Decido.
O agravado alegou ser legítimo proprietário e possuidor de uma máquina tipo Retroescavadeira, modelo 416E, marca Caterpillar, ano 2010, no de série CAT 0416EKCBD05331, motor no GD33473, a qual sofreu constrição nos autos da Carta Precatória de n.o 1000273-27.2019.8.11.0094, em trâmite pela Comarca de Tabaporã/MT, que, por sua vez, foi expedida em cumprimento a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 19810-11.2015.8.11.0015 - cód.: 252997), que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que figuram como exequentes Hildebrando José Pais dos Santos e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME, ora agravantes, e como executado Juarez Domingos dos Santos, ora agravados.
Relatou que adquiriu a máquina retroescavadeira do executado/agravado Juares Domingos dos Santos, pelo preço de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), mediante Contrato Particular de Compra e Venda, firmado em 15.04.2014, na presença de duas testemunhas.
Ajuizou a ação de embargos de terceiro, com pedido de liminar, que foi indeferida. Esta decisão foi objeto do AI 1001652-57.2020.8.11.0000, provido para determinar que se realizasse a audiência de justificação prévia.
Ultimada esta, o Juízo a quo proferiu nova decisão, desta vez deferindo a liminar para revogar a constrição e determinar a reintegração do agravado na posse do bem, razão do inconformismo dos agravantes.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Observa-se, neste exame de cognição sumária, que os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade do direito, porque há documentos que permitem concluir pela aquisição do bem por terceiro em momento anterior ao do início da execução, corroborada pelo que foi dito pelas testemunhas durante a audiência de liquidação prévia.
Também se mostra perceptível o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso, uma vez que o agravado prestou caução real no processo, de modo a garantir a execução mesmo se afastada a constrição.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pretendida.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator